Tribunal: TJES
Processo: 5027687-88.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027687-88.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EPSON DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LIMITADA
RECORRIDO: ATHOS CLAY DE FARIA WANZELLER
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, movida por Athos Clay de Faria Wanzeller em face de Epson Brasil Industria e Comercio Limitada, onde a parte autora alega, em síntese, que em 14/10/2021 adquiriu uma impressora Epson modelo L 4260 Ecotank no valor de R$ 1.375,92 (um mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e dois centavos), porém desde dezembro do mesmo ano a mesma vem apresentando diversos problemas técnicos como impressão falhada, manchas no papel, atolamento de papel, inclusive tendo quebrado uma peça interna. Aduz, que ao levar a impressora à assistência técnica, a ré se recusou a realizar o serviço pela garantia, sob alegação de que os defeitos apresentados se dão em razão do meu uso do mesmo. Isto posto, pleiteou a condenação da requerida ao fornecimento de uma nova impressora do mesmo modelo ou de modelo superior, ou, em caso de negativa de tal pedido, a restituir ao autor o valor pago pela mesma e o pagamento de danos morais.

Em sede de

sentença foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL para condenar a requerida a, no prazo de 10 (dez) dias, fornecer ao autor uma a impressora do modelo L 4260 Ecotank, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) limitada ao prazo de 30 (trinta) dias, e ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de dano moral, valor que deverá ter incidência de juros e correção monetária a partir desta data. DETERMINO desde já, que a promovida recolha a impressora Epson modelo L 4260 Ecotank adquirida pelo autor, no prazo de trinta dias após o cumprimento integral da obrigação de fazer, sem qualquer ônus ao promovente, em dia, horário e local a ser combinado pelos mesmos, sob pena de perdimento. Via reflexa, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil.
”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Verifica-se que não foram apresentadas Contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Em sede preliminar, a recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos que seguem.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e a Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se à recorrente a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar, in casu, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais seja, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

Conforme jurisprudência consolidada do C. STJ, “o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC” (STJ-3ª Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005 p. 323).

Depreende-se dos autos que a parte recorrente não se desincumbiu do seu ônus, eis que não colacionou aos autos quaisquer elementos que pudessem afastar as alegações do recorrido. Sendo assim, entendo que realmente ocorreu a falha na prestação do serviço, considerando que a impressora apresentou defeito em menos de dois meses após a compra e a negativa da garantia. Portanto, deve o recorrente reparar o dano causado ao consumidor, aplicando-se, ao caso, o artigo 18, §1°, inciso I do CDC.

Nesses termos, no tocante a indenização por danos morais, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte recorrida, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 2.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pelas partes recorridas e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesses moldes, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)